Tribunal: STF
Processo: RE 95779
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VERSUS UNIÃO FEDERAL.
A ORIENTAÇÃO DO STF SE AFASTOU DO ENTENDIMENTO INICIAL PARA
ASSEGURAR A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIARIO, ENQUANTO NÃO
REGULAMENTADO O DISPOSTO NO ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA SEREM APRECIADOS OS RECURSOS NO MÉRITO.